Tribunal: TJMT
Processo: 1002217-15.2016.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002217-15.2016.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CAMILA SOUZA MENDES - CPF: 017.149.951-43 (RECORRENTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS registrado(a) civilmente como EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), CAMILA SOUZA MENDES - CPF: 017.149.951-43 (RECORRIDO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS registrado(a) civilmente como EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), JUÍZO DA 6a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), JUÍZO DA 6a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1002217-15.2016.8.11.0015.

Origem
: VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE SINOP.

Recorrente:
CAMILA SOUZA SILVA.

Recorrido:
MUNICÍPIO DE SINOP.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
30/04 A 04/05/2026
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS DE URV. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA PROFERIDA POR JUÍZO INCOMPETENTE. NULIDADE. DESCONSTITUIÇÃO. REMESSA AO JUÍZO COMPETENTE. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra sentença que, em liquidação de sentença, reconheceu a inexistência de valores a serem pagos a título de diferenças de URV (“liquidação zero”) e extinguiu o feito com resolução de mérito, tendo sido posteriormente proferida por Vara Especializada da Fazenda Pública, apesar de anterior definição de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Vara Especializada da Fazenda Pública detinha competência para proferir a sentença após fixação de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública; (ii) estabelecer se é possível a manutenção da sentença ou o julgamento imediato do mérito diante da eventual nulidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O IRDR no 85560/2016 fixa a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para causas de até 60 salários mínimos, independentemente da complexidade ou necessidade de prova pericial.

A decisão da Turma Recursal já havia reconhecido a inexistência de reexame necessário nessas causas, nos termos do art. 11 da Lei no 12.153/2009, consolidando a competência do Juizado Especial.

A prolação de nova sentença por Vara da Fazenda Pública, após a definição de competência, configura usurpação de competência absoluta e nulidade dos atos decisórios.

O art. 64, §4o, do CPC impõe a nulidade dos atos praticados por juízo absolutamente incompetente, com remessa dos autos ao juízo competente.

A competência absoluta constitui matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão e cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição.

O julgamento imediato do mérito pelo tribunal é inadequado no caso, pois há controvérsia fática relevante, especialmente quanto à data de criação do cargo da parte autora, exigindo instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento: 1. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para causas de até 60 salários mínimos é absoluta e prevalece independentemente da complexidade da demanda. 2. A sentença proferida por juízo absolutamente incompetente é nula, devendo os autos ser remetidos ao juízo competente. 3. A nulidade por incompetência absoluta pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição. 4. Não é cabível o julgamento imediato do mérito quando houver necessidade de dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 64, §4o, e art. 1.013, §3o; Lei no 12.153/2009, art. 11; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR no 85560/2016.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra sentença proferida no ID 354960869, que julgou extinta a liquidação de sentença, ante a inexistência de valores a serem pagos a título de diferenças de URV, configurando-se a denominada “liquidação zero”, declarando extinto com resolução de mérito, conforme disposto no art. 487, I, e 59 do Código de Processo Civil (CPC).

Em síntese, a recorrente alega:

a) Incompetência da Turma Recursal
: o recurso deve ser julgado por Câmara Cível do TJMT, não pela Turma Recursal, pois a sentença foi proferida pela Vara Especializada da Fazenda Pública, conforme Resolução no 9/2011 do TJMT;

b) Criação do cargo anterior à Lei no 8.880/94
: o cargo de Professor foi criado pela Lei Municipal no 2/1983 e recriado com nomenclatura específica (Professor com Licenciatura Plena 40h) pela Lei no 295/93, ambas anteriores à Lei da URV, e não pela Lei no 568/99 como concluiu o juízo de origem;

c) Ausência de fundamentação adequada
: a sentença carece de motivação suficiente e análise dos documentos apresentados, limitando-se a reproduzir tese genérica em descompasso com a legislação e jurisprudência;

d) Inexistência de reestruturação remuneratória
: a Lei no 568/99 apenas reestruturou quadros funcionais, não criou novos cargos nem promoveu "liquidação zero", não afastando o direito às diferenças da conversão URV;

e) Jurisprudência favorável do TJMT
: decisões recentes e unânimes da 2a e 3a Câmaras de Direito Público reconhecem o direito de servidores em cargos criados antes da Lei no 8.880/94, devendo haver segurança jurídica e uniformização dos julgamentos.

O reclamado apresentou suas contrarrazões (ID 354960874), sustentando a prescrição quinquenal do direito e, no mérito, a inexistência de perda remuneratória, uma vez que o cargo da recorrente foi criado após a Lei no 8.880/94. Ao final, requer a manutenção da sentença.

O Ministério Público, diante da desnecessidade de sua intervenção, reiterou o parecer lançado no ID 7249771.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, verifica-se que o presente processo foi originalmente sentenciado pela 6a Vara Cível da Comarca de Sinop, sendo posteriormente encaminhado ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
para reexame necessário
.

O TJMT, por sua vez, declinou da competência para as Turmas Recursais (ID 7607103), com fundamento no IRDR no 85560/2016, que fixou a tese jurídica de que "
compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial
".

Ao aportar na Turma Recursal Única, para análise do reexame necessário, foi proferida decisão (ID 18955969) onde restou consignado expressamente que,
nas causas de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
,
não há reexame necessário
, conforme disposto no art. 11 da Lei no 12.153/2009.

Contudo,
o processo retornou à Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop
,
que proferiu nova sentença
(ID 354960869), extinguindo o feito, ante a inexistência de valores a serem pagos a título de diferenças de URV, configurando a chamada “liquidação zero”.

Diante desse cenário,
constata-se que a sentença recorrida foi proferida por Juízo absolutamente incompetente
, uma vez que, conforme decidido no IRDR no 85560/2016 e reconhecido pela decisão da TRU, a competência para processar e julgar a presente demanda é do Juizado Especial da Fazenda Pública.

O art. 64, §4o, do CPC estabelece que "
declarada a incompetência, todos os atos decisórios serão nulificados, remetendo-se os autos ao juízo competente
". Portanto, a sentença do ID 354960869 deve ser desconstituída por ser proferida por juízo absolutamente incompetente.

Ressalta-se que a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar ações como a presente foi
expressamente
reconhecida pelo IRDR no 85560/2016, tratando-se de matéria de ordem pública que não se sujeita à preclusão e pode ser conhecida
de ofício
em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Embora o art. 1013, §3o, do CPC permita, em determinadas hipóteses, o julgamento imediato do mérito pelo 2o grau de jurisdição quando a causa estiver madura, no caso em análise, o mais adequado é a remessa dos autos ao juízo competente para novo julgamento, respeitando-se a competência absoluta fixada no IRDR no 85560/2016.

Isso porque a causa envolve questões fáticas controversas, como a data de criação do cargo ocupado pela recorrente (se pela Lei no 295/93 ou pela Lei no 568/99), o que demanda análise probatória a ser realizada pelo juízo competente.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e,
de ofício
,
desconstituo
a sentença proferida pela Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop (ID 354960869), por ser prolatada por Juízo absolutamente incompetente e determino a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Sinop para regular processamento e julgamento, conforme a tese fixada no IRDR no 85560/2016,
restando prejudicado o recurso interposto
.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026